Tribunal: TJDFT
Processo: 0006023-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DO CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES.
1. Dispõe o artigo 921, III e §1o, do CPC, que se não localizados bens do executado para penhora, a execução poderá ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano.
2. Após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão da execução, inicia-se o prazo prescricional, conforme preceitua o artigo 921, §4o, do CPC.
3. Tratando-se de execução com lastro em cheque, o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei 7.357/85.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.